Tribunal: TCU
Processo: 023.980/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão civil à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria da Graça Ribas de Pinto Ferreira contra o Acórdão 721/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.